Tribunal: TJDFT
Processo: 0712442-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712442-55.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIAS LUSTOSA BEZERRA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões juntadas no ID 71210767. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 02 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora